Tribunal: TJSP
Processo: 1090467-72.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e erro material. Embargos das corrés não acolhidos. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos do autor parcialmente acolhidos. Omissão quanto ao ressarcimento dos valores das taxas e despesas cartorárias. Omissão sanada. Embargos das corrés rejeitados. Embargos do autor parcialmente acolhidos.